Tribunal: TJDFT
Processo: 0724208-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0724208-72.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOLANGE SCHOTTZ DA SILVA RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, sob pena de deserção. No caso sob exame, após o indeferimento da gratuidade de justiça, a Recorrente foi intimada para comprovar o recolhimento das custas iniciais e recursais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à intimação do despacho, em atenção ao Enunciado 115 do FONAJE. Contudo, não houve manifestação. Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida DECOLAR.COM LTDA, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e Enunciado n.o 122 do FONAJE). Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito